Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701852-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINEIA DA CUNHA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDINEIA DA CUNHA FERREIRA tendo por objeto a decisão (ID 13946283 - Pág. 1-3) na qual indeferi a liminar na qual a parte requereu gratuidade de justiça. Em seu recurso alega omissão em relação a um pedido subsidiário para que fosse deferido o pedido de parcelamento das custas "pedido esse que não foi ainda analisado, tendo sido postergado para o mérito do presente AGI" (ID 14143502 - Pág. 4). É o relatório. Preenchidos os requisitos recursais, conheço dos embargos de declaração. Não há omissão na decisão na qual indeferi a liminar. Transcrevo o pedido liminar ao final das razões recursais: "...pede a Agravante seja deferida a tutela de urgência antecipada aqui pleiteada, para o fim específico de que seja concedida a gratuidade da justiça aqui vindicada eis que preenchidos os requisitos para seu deferimento, nos exatos termos dos Artigos. 98 e 99 do CPC/2015" (ID 13935215 - Pág. 17). No capítulo denominado pelo recorrente de "Dos Pedidos e Requerimentos", a liminar é deduzida do seguinte modo: "(ii) Pede, ainda, sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja concedida a gratuidade da justiça na Ação de Rito Ordinário (Processo n. 0711736-84.2019.8.07.0018) aqui vindicada, eis que preenchidos os requisitos para seu deferimento, nos exatos termos dos Artigos. 98 e 99 do CPC/2015" (ID 13935215 - Pág. 17). Nesse contexto, não há omissão a ser sanada, pois a decisão embargada indeferiu a liminar de gratuidade na forma como foi pedida. O pedido de parcelamento de custas foi deduzido nas razões após o pedido de mérito, do que se pode concluir que esse capítulo diz respeito à análise do colegiado, tanto é que se refere ao plural "Vossas excelências" e não desta relatoria tampouco em sede liminar. Vejamos: "(iv) Subsidiariamente, caso seja outro o entendimento de Vossas Excelências, de rigor, pois, seja deferido o pedido de parcelamento de custas, sugeridas em 5 parcelas, nos termos no(sic) Art. 98, §6o do CPC". O pedido de parcelamento de custas foi deduzido nas razões após o pedido de mérito, do que se pode concluir que esse capítulo diz respeito à análise do colegiado e não desta relatoria tampouco em sede liminar. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Contudo, nada obstante a agravante ser professora aposentada da rede pública do DF, e receber salário líquido mensal de R$4.609,61 (ID 13935219 - Pág. 1), aqui já inclusas duas parcelas de empréstimo voluntário, consta que vem fazendo uso do medicamento QUETIAPINA 200mg (ID 13935218 - Pág. 3) o que pode estar prejudicando seu orçamento. Desse modo, faculto à agravante que o recolhimento das custas do processo se dê em três parcelas mensais e iguais. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator